Tribunal: TJES
Processo: 5004203-34.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Compromisso
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004203-34.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WESLEY SOUZA BORGES
RECORRIDO: LZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004203-34.2024.8.08.0048
Origem
:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível
EMBARGANTE
: BELAFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, ONIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
EMBARGADO:

WESLEY SOUZA BORGES
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONSTATADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL E LEVANTAMENTO DE ALVARÁS JUDICIAIS. NECESSIDADE DE ABATIMENTO PARA APURAÇÃO DO SALDO DEVEDOR REAL. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. INTEGRAÇÃO DO JULGADO COM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de cumprimento de sentença proposto por
WESLEY SOUZA BORGES
contra
LZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
e
ONIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
com o objetivo de receber valores decorrentes da declaração de nulidade de cláusula contratual e restituição de descontos indevidos em contrato de representação comercial. Alega o autor, em sua petição inicial e subsequentes planilhas, que o montante devido, após atualizações e encargos, supera a cifra de R$41.518,72. Para tanto, sustenta a parte requerente a incidência de honorários de 10% e multa previstos no art. 523 do CPC. Por fim, busca a satisfação integral do crédito remanescente apurado em seus cálculos.

2. O Juízo de origem, ao apreciar a Impugnação ao Cumprimento de Sentença oferecida pelas rés, julgou-a nos seguintes termos,
in verbis
:
"Ante todo o exposto, REJEITO os presentes embargos à execução por ausência de garantia do juízo. CONDENO a parte embargante/executada ao pagamento das custas processuais previstas no artigo 55, inciso II, da Lei Federal n. 9.099/1995."
.

3. Inconformada, a parte recorrente interpôs recurso inominado, apresentando os seguintes argumentos: (i) preliminar de nulidade por cerceamento de defesa; (ii) inexigibilidade do título por coisa julgada na esfera trabalhista; e (iii) excesso de execução decorrente da inclusão indevida de honorários advocatícios e da falta de abatimento de pagamentos parciais comprovados nos autos. Esta Turma Recursal, em acórdão anterior, conheceu do recurso e deu-lhe parcial provimento para determinar o refazimento dos cálculos, retirando honorários e ajustando os marcos de correção e juros. Opostos Embargos de Declaração, as recorrentes apontam omissão quanto ao pedido específico de abatimento dos valores já satisfeitos (pagamentos diretos e alvarás).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto ao dever de abater os pagamentos parciais e levantamentos de alvarás já realizados pela parte executada para a correta liquidação do saldo remanescente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão sobre ponto que o órgão julgador deveria ter se manifestado, conforme o art. 1.022, II, do CPC e art. 48 da Lei nº 9.099/95. No caso em tela, verifica-se que o acórdão de Id 18579053, embora tenha enfrentado o excesso relativo aos índices e honorários, silenciou sobre o abatimento de parcelas já pagas.

6. A parte executada demonstrou, desde a impugnação originária, que a planilha do exequente ignorava fatos extintivos parciais da obrigação, mencionando inclusive extratos e o levantamento de alvará judicial na fase de cumprimento de sentença.

7. A execução deve pautar-se pelo princípio da exatidão e da fidelidade ao título executivo judicial, sendo vedado o enriquecimento sem causa do credor mediante a cobrança em duplicidade de valores já satisfeitos.

8. Assim, a integração do julgado é medida impositiva para determinar que, no refazimento da memória de cálculo determinado no dispositivo, sejam obrigatoriamente deduzidos todos os valores comprovadamente pagos, depositados ou levantados por alvará no curso do processo, a fim de que a execução prossiga estritamente pelo saldo devedor real.

IV. DISPOSITIVO

9. Diante do exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
ACOLHO-OS
com efeitos infringentes para integrar o acórdão de Id 18579053, passando o item 9 do dispositivo a ter a seguinte redação:
"9. Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, para determinar que seja realizado o refazimento dos cálculos de liquidação, com a retirada dos honorários advocatícios indevidos, observância dos parâmetros de correção a partir de cada desconto e juros de 1% ao mês a partir da citação, bem como o
abatimento integral de todos os valores já pagos, transferidos ou levantados por alvará vinculados a este título judicial
, prosseguindo-se a execução apenas pelo saldo remanescente."
.

10. Sem custas e honorários de advogado em sede de embargos integrativos, mantendo-se a dispensa de sucumbência fixada no acórdão original face ao provimento do recurso principal.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)